Tribunal: TJDFT
Processo: 0725421-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725421-81.2020.8.07.0000 RECORRENTE: GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA RECORRIDO: BANCO NACIONAL S/A EM LIQUIDAÇÃO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. FALECIMENTO DE UM DOS EXECUTADOS NO TRÂNSITO PROCEDIMENTAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. OMISSÃO DOS EXECUTADOS REMANESCENTES E DO EXEQUENTE. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES. INEXISTÊNCIA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF). PENHORA DE CRÉDITO DETIDO POR EXECUTADA E DEVEDORA SOLIDÁRIA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE INVENTÁRIO NA QUAL FIGURA HERDEIRA. LEGALIDADE. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO ADOTADA EM SEDE DE EMBARGOS DO DEVEDOR. EXCESSO. EXAME. TÍTULO EXECUTIVO. HIGIDEZ. RECONHECIMENTO. ACÓRDÃO OBJETO DE RECURSO ESPECIAL. AFETAÇÃO DO TRÂNSITO DO EXECUTIVO. INSUBSISTÊNCIA. PENHORA DE ALUGUERES. FATURAMENTO DA EMPRESA EXECUTADA. OBJETO SOCIAL. RAMO IMOBILIÁRIO. SOCIEDADE DE GRANDE PORTE. ALUGUERES. FRUIÇÃO MENSAL. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. AFETAÇÃO DA MATÉRIA PARA RESOLUÇÃO EM SEDE DE PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO AINDA NÃO FORMULADA AO JUIZ DA CAUSA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O objeto do recurso é delimitado pela matéria que fora submetida ao exame da instância a quo e, tendo sido por ela resolvida, é devolvida a reexame, descerrando que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, formulando o recorrente, no bojo do recurso que aviara, questão que não fora submetida a exame do Juízo de origem, salvo comprovado motivo de força maior, o havido consubstancia inadmissível inovação processual, pois a arguição não fora suscitada originariamente nem fora resolvida pelo provimento arrostado, o que obsta que seja examinada em observância ao devido processo legal, que encarta o princípio do duplo grau de jurisdição (CPC, art. 1.014). 3. Conquanto ressoe inexorável que o falecimento da parte durante o curso procedimental enseja a suspensão do processo e a fixação de prazo razoável para que haja a substituição processual provocada pelo evento (CPC, art. 110 e 313, I e §§1o e 2o), a inobservância do regramento em razão da injustificada inércia dos próprios obrigados solidários no ambiente de execução não enseja a afirmação de nulidade dos atos que seguiram se não afetaram os interesses do espólio ou dos sucessores do extinto, pois não realizada penhora de patrimônio legado pelo falecido ou em sede de inventário, não afetando o havido, ademais, o prazo para aviamento de embargos por parte do substituto processual. 4. O processo civil é orientado pelos princípios da instrumentalidade das formas e do pas de nullité sans grief, segundo o qual não há nulidade sem prejuízo, ou seja, para que o ato seja declarado nulo é preciso que subsista, jungindo sua imperfeição ou atipicidade e o prejuízo às partes, nexo efetivo e concreto, implicando que, se, a despeito de imperfeito, o ato atingiu o seu fim, sem acarretar prejuízo, não há cuidar-se de nulidade, o que orienta que, conquanto não promovida a substituição da parte falecida logo após o passamento, se a omissão não irradiara nenhum efeito lesivo aos sucessores ou ao espólio, os atos processuais que se seguiram devem ser reputados hígidos por terem alcançado apenas os obrigados solidários, cuja atuação, ademais, a todos aproveitara. 5. A solidariedade que emana do título que aparelha a execução legitima que o patrimônio de qualquer um dos obrigados seja revertido à realização de toda a obrigação, ressalvado eventual regresso entre os obrigados, legitimando que, figurando uma das obrigadas como herdeira no bojo de processo sucessório, o quinhão que lhe será revertido seja penhorado no bojo dos autos no qual flui o inventário correlato, não emanando dessa resolução vício de nulidade, pois conformada a constrição com o devido processo legal e com os efeitos inerentes à solidariedade. 6. A resolução empreendida aos embargos do devedor que, conquanto firmando a higidez do título executivo e a inadimplência dos excutidos, cinge-se a determinar que a alegação de excesso seja examinada pelo juiz da execução, não encerra óbice ao curso do executivo se não fora agregado efeito suspensivo nem aos embargos nem ao apelo especial interposto pelo exequente, devendo a expressão da obrigação ser objeto de deliberação no momento adequado. 7. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 313, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que o polo passivo da presente demanda deveria ter sido regularizado antes de o processo ter sido impulsionado, o que teria ensejado nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da morte do executado Lino Martins Pinto, principalmente os atos constritivos deferidos nas decisões agravadas (penhora de locatícios e no rosto dos autos do inventário 0269407-63/2007 e ação de prestação de contas 0100655-45/2018); e b) artigo 1.005, parágrafo único, do CPC, ao argumento de que as matérias de defesa aproveitam a todos os executados, razão pela qual entende que a petição de ID 57541242 deveria ter sido recebida como impugnação à penhora, devendo ter sido determinada a suspensão do curso processual até que sobreviesse a resolução definitiva dos embargos do devedor individualizados. Sustenta ofensa ao artigo 927, inciso III, do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais a decisão hostilizada teria ofendido a referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo não deve transitar em relação à suposta afronta aos artigos 313, inciso I, e 1.005, parágrafo único, ambos do CPC, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Inicialmente deve ser registrado que, de fato, um dos litisconsortes passivos, o executado Lino Martins Pinto, falecera na data de 25.02.2007, conforme certidão de óbito coligida aos autos. Com efeito, diante do falecimento de um dos litisconsortes, ressoa inexorável que deveria ter havido sua substituição processual, suspendendo-se, se o caso, o curso processual (...). No caso concreto, contudo, a inobservância do regramento em razão da injustificada inércia dos próprios obrigados solidários no ambiente de execução não enseja a afirmação de nulidade dos atos que seguiram se não afetaram os interesses do espólio ou dos sucessores do extinto, pois não realizada penhora de patrimônio legado pelo falecido ou em sede de inventário, não afetando o havido, ademais, o prazo para aviamento de embargos por parte do substituto processual. O que sobeja, contudo, é que não afigura-se possível o reconhecimento da nulidade decorrente da irregularidade na representação processual do de cujus, porquanto não evidenciada que a lacuna implicara prejuízo à sua defesa, devendo ser destacado que nenhum patrimônio de titularidade do extinto fora objeto de constrição judicial. Seguindo esse descortino, a omissão quanto à regularização da representação processual do executado Lino Martins Pinto, (...) não enseja nulidade do executivo (...). Se inexistente esse prejuízo (...), inviável o reconhecimento da nulidade postulada pelos agravantes. Outrossim, não afigura-se possível se determinar a suspensão do curso processual e, por conseguinte, a desconstituição da penhora de crédito detido pela executada Cleucy Meireles junto à 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, a ser consumada no rosto dos autos das ações individualizadas, até que sobrevenha a resolução definitiva dos embargos do devedor no 2012.01.1.169380-9. Consoante os assentamentos processuais, o agravado, em 17.07.2000, aviara em desfavor dos agravantes e dos litisconsortes Lino Martins Pinto, Maria Nazareth Martins Pinto e Cleucy Meirelles de Oliveira ação de execução aparelhada por instrumento particular de abertura de crédito para construção de empreendimento imobiliário, financiamento com garantia hipotecária e outras avenças, almejando forrar-se com a quantia história de R$16.385.228,28 (dezesseis milhões, trezentos e oitenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais e vinte e oito centavos). Infere-se, outrossim, que, durante o curso procedimental fora deferida a penhora de locativos gerados por 5 (cinco) imóveis de titularidade dos agravantes, que foram depositados mensalmente nos autos pelos locatários, recolhidos em conta judicial vinculada ao executivo. Extrai-se dos autos, ainda, que, em 20.10.2012, os agravantes manejaram em face da execução a ação incidental de embargos do devedor no 2012.01.1.169380-3, suscitando preliminares, prejudicial de mérito e excesso de execução. A pretensão incidental formulada pelo primeiro agravante fora extinta sem resolução de mérito, ao argumento da intempestividade, e, outrossim, fora rejeitada a pretensão formulada pelo derradeiro agravante, como se infere dos enxertos da sentença (...) O crédito executado encontra-se aparelhado no título executivo extrajudicial que lastreia a execução, estando pendente de análise apenas o efetivo montante que alcança. Inexiste, nesse momento, qualquer provimento alforriando os embargantes, pois a única determinação que sobeja, que ainda encontra-se pendente de resolução definitiva, é no sentido de os embargos que formularam serem examinados em sua completa extensão. Assim, deve o executivo prosseguir regularmente, notadamente quando se afere que diante do valor histórico do crédito executado as penhoras realizadas no curso procedimental são insuficientes para a satisfação do débito. Registra-se, demais disso, que os agravantes não ostentam legitimidade para insurgirem-se contra a decisão que determinara a penhora de crédito detido exclusivamente pela litisconsorte Cleucy Meireles junto à 12a Vara de Órfãos e Sucessões do Rio de Janeiro/RJ, a ser consumada no rosto dos autos da ação de inventário no 0269407-63.2007.8.19.0001 e da ação de prestação de contas no 0100655-45.2018.8.19.0001. Com efeito, as ações individualizadas tratam do patrimônio deixado pelo genitor da executada Cleucy Meireles que integram sua herança, de modo que, não havendo informação acerca do regime matrimonial, ao menos por ora, o crédito penhorado pertence exclusivamente a essa litisconsorte, competindo-lhe defender seu patrimônio. Ainda que assim não fosse, não subsiste vício afetando a constrição determinada. Aludida executada figura como devedora solidária, ensejando que responda pelo débito com todo o patrimônio do qual dispõe. Portanto, ainda não partilhado o patrimônio legado por seu genitor, legítima e imperativa a penhora do quinhão e créditos que lhe serão destinados no âmbito do processo sucessório. A penhora assim determinada, portanto, encerra medida legítima e imperativa, pois destina-se a execução a realizar o débito exequendo, devendo alcançar todo o patrimônio disponível da titularidade dos executados inadimplentes. Inexiste, pois, vício ou nulidade na penhora determinada” (ID 21409717). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, quanto à inexistência de nulidade quando não há prova do prejuízo, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a declaração da nulidade do ato processual está condicionada à demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief)” (REsp 1812083/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18/12/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’, do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). No mesmo sentido, confiram-se o AgInt no REsp 1.833.752/DF, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/4/2020, e o AgInt no AREsp 1713727/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/12/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 927, inciso III, do CPC, na medida em que “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp 1850269/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 12/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027